Tribunal: TJDFT
Processo: 0007365-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO. RECONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PROMITENTE VENDEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 42, CDC. APLICAÇÃO.
1. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, uma vez que as empresas que visam lucro com a construção e venda de imóveis residenciais se enquadram no conceito de fornecedoras.
2. Porquanto tenha ficado demonstrado que o empreendimento imobiliário estava concluído esperando tão somente a expedição da carta de habite-se, que não foi confeccionada por razões alheias à vontade dos apelantes/réus, diante de exigência extraordinária da Administração Pública, restou caracterizado o fato imprevisível entendido como caso fortuito, sendo uma excludente da responsabilidade em relação ao atraso na obra.
3. A entrega das chaves é considerada como o momento em que ocorre a efetiva entrega do imóvel no prazo estipulado em contrato e não a data da expedição do habite-se.
4. A responsabilidade pelo pagamento da dívida condominial anterior à imissão na posse do promissário comprador é exclusivamente do promitente vendedor, que exerceu domínio direto sobre o bem no respectivo período. O adquirente se torna obrigado a partir do ingresso no imóvel, mitigando-se, desta feita, a natureza propter rem da obrigação condominial, conforme análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.345.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
5. O pagamento dos valores referentes às taxas condominiais pagos indevidamente pela parte apelante/autora deverá ser ressarcido em dobro, acrescidos de correção monetária e juros legais, conforme preconiza o artigo 42, parágrafo único, do Código Consumerista.
6. Recurso dos apelantes/réus conhecido e provido.
7. Recurso da apelante/autora conhecido e parcialmente provido.